Tribunal: TJDFT
Processo: 0030358-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030358-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RECORRIDO: KEILA CRISTINE GUIMARAES BERNARDES, BANCO DO BRASIL SA, DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RESP 1.313.736/RS. REPETITIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ DATA DO JULGAMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO ATUARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Há legitimidade passiva do banco réu em ação de revisão de benefício decorrente de reconhecimento de horas extras não pagas pela Justiça do Trabalho, tendo vista que se trata de ato ilícito cometido por parte do ex-empregador, consoante tese firmada no julgamento do item II do REsp no 1.370.191/RJ e do item II do REsp 1.312.736/RS. 2. Quanto ao pedido de aporte de reserva matemática em relação ao patrocinador, não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa do participante, haja vista que a destinação de fundos diretamente à entidade previdenciária para recomposição do fundo de reserva terá repercussão em favor do assistido. 3. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8.8.2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. 4. Considerando que a integralização da reserva matemática demanda cálculo de alta complexidade não demandado na esfera laboral, por ausência de pertinência em relação ao objeto daqueles autos, e ainda a existência de pedido subsidiário de pagamento, a título de indenização por danos materiais, das parcelas requeridas da entidade previdenciária, observo que a matéria não se submete à imutabilidade da coisa julgada. 5. Inobstante a possibilidade dos efeitos financeiros retroagirem somente até o qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário, trata-se de obrigação de trato sucessivo, sendo admitido que a violação do direito postulado se renova a cada percepção do benefício. 6. Atendidos os pressupostos firmados no recurso repetitivo Tema 955 do STJ, a saber, previsão regulamentar (expressa ou implícita) e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, deve-se reconhecer o pedido de revisão de benefício previdenciário. 7. O recálculo do Salário-de-Participação (SP), com base no implemento das horas extras não pagas na vigência do contrato de trabalho, repercutirá tanto no benefício principal, quanto no Benefício Especial Temporário (BET). 8. A Lei Complementar 109/2001, no seu art. 18, § § 1o e 3o, prevê a obrigatoriedade de os planos de benefícios estarem em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios atendam aos compromissos assumidos. 9. Incumbe ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com base em estudo técnico atuarial, observados os valores já recolhidos nos autos da reclamação trabalhista. 10. A teor do § 8o do art. 85 do CPC, depreende-se que o legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2o do referido artigo. 11. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028